Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716448-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOLLA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOLLA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME e GILDERLEY SOUSA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0023265-71.2014.8.07.0001, que rejeitou a impugnação feita pelos agravantes aos laudo pericial, homologando-o o fixando o valor total devido. Os agravantes elucidam que o agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial; que as partes fizeram acordo, mas, por problemas econômicos, não conseguiram cumpri-lo, tendo a execução retomado. Explicam que após análise de Agravo de Instrumento restaram fixados os parâmetros para realização dos cálculos para atualização da dívida, tendo o juízo determinado a realização de perícia para tanto. Esclarecem que os cálculos estão incorretos, mas que, ainda assim, o juízo os homologou. Sustentam a necessidade de reforma da decisão. Alegam que os cálculos não observam o determinado no acórdão, de forma que os juros de mora só são devidos a partir do descumprimento do acordo, em junho de 2016. Destacam, ainda, que os juros devem ser fixados nos termos da cláusula terceira ou da cláusula quarta, sendo incabível a cumulação das duas. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para acolher a impugnação e determinar a realização de novos cálculos. Preparo recolhido nos IDs 35553581 e 35553582. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada: Tendo em vista que o nome da empresa executada constante no cadastro processual (RPB Comércio de Calçados Ltda.) diverge daquele constante da petição inicial e utilizado pela parte em todas as suas petições (Imolla Centro Automotivo Ltda.), concedo à parte o prazo de 5 dias para esclarecer o fato, juntando aos autos documentos que demonstrem as suas alegações. Destaco que o número de inscrição no CNPJ é o mesmo em ambos os casos. Pois bem, após suspensão do processo devido ao acordo formulado pelas partes (ID 31451535), o processo retomou o seu curso regular nos termos da decisão ID 31451625, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, diante da divergência entre as partes. Assim, desde o dia 20/10/2017 (ID 31451617, pp. 3/4) discute-se o montante da dívida. O autos foram remetidos à Contadoria Judicial em diversas ocasiões, quando por fim a decisão ID 67652023 homologou os cálculos apresentados. Não obstante, a decisão foi reformada pela segunda instância nos termos do acórdão ID 81840387, que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial e fixou os seguintes parâmetros: (i) os cálculos deverão observar o valor reconhecido como devido no momento do acordo (R$ 280.798,68 - ID 31451535, pág. 10); (ii) deverão ser deduzidas as amortizações realizadas, consistente em 19 (dezenove) pagamentos no valor de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais), fato confirmado pelo próprio credor (ID 31451628, pág. 9); (iii) Após as deduções dos valores pagos, serão acrescidos os encargos moratórios constantes do contrato originário. Elaborados novos cálculos, e persistindo a controvérsia entre as partes, determinou-se a realização de perícia nos termos da decisão ID 89261275. A proposta de honorários periciais no valor de R$ 7.500,00 (ID 95197693) foi homologada por este Juízo, que ainda reconheceu a desistência da prova pelos executados (ID 95668578). Efetuado o depósito judicial do valor integral pelo exequente (ID 102490830) e determinada a transferência de metade dos honorários para conta indicada pelo perito (ID 106002833), foi juntado aos autos o laudo pericial ID 111947028 (planilha no ID 111947030). Diante da divergência dos executados (ID 113686711), o perito juntou os esclarecimentos ID 118888456, sobre os quais não se manifestarem os réus. Destaco que o exequente concordou com ambas as manifestações do perito (ID 114145701 e ID 119947743). Em sua impugnação, os executados alegam que o perito 1) não deduziu os valores pagos, que 2) os encargos moratórios previstos no contrato somente devem ser aplicados após o pagamento da última parcela adimplida (maio de 2016), e que 3) se o valor originário é de R$ 280.798,68 e foram pagas 19 parcelas, cada uma no valor de R$ 9.350,00, devem ser deduzidos R$ 177.650,00, restando uma dívida no valor de R$ 103.148,68. Decido. Após análise detida do laudo pericial e dos esclarecimentos prestados pelo perito, observo que a base de cálculo consiste no valor constante do acordo entabulado entre as partes, conforme determinado pela instância superior, não havendo divergência das partes neste ponto. Noto, ainda, que foram deduzidas as parcelas efetivamente pagas pelos executados, ao contrário do alegado na impugnação, que não especificou qualquer pagamento omitido. Por fim, constato que os encargos moratórios definidos no contrato foram corretamente aplicados considerando-se as datas em que ocorreram os pagamentos efetuados. Assim, e tendo em vista que os devedores permaneceram silentes quanto aos esclarecimentos prestados pelo perito, rejeito a impugnação ID 113686711 e homologo o laudo pericial ID 111947028 e ID 111947030, que apurou um débito remanescente no importe de R$ 1.496.754,72. Ao CJU: 1. Prossiga-se a partir do item 1 da decisão ID 67652023 (atos constritivos). 2. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício e encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para que transfira o valor de R$ 3.750,00 (50% do valor da perícia) depositado no ID 102490830 para a conta indicada pelo perito no ID 103389163, de sua titularidade. (destaques no original) 1. Termo inicial dos juros de mora Os agravantes insurgem-se quanto ao termo inicial dos juros de mora, entendendo que só devem ser computados a partir do descumprimento contratual. Com razão. Observa-se pelas informações prestadas pelo banco agravado que entre 19 de setembro de 2014, data da realização do acordo, e 27 de maio de 2016, data do início da inadimplência, não houve mora da parte ré, sendo incabível o cômputo de juros quanto a esse período. 2. Cumulação dos encargos Discordam, também, os agravantes, da aplicação de juros, afirmando ser incabível a cumulação dos juros de mora e remuneratórios. Sem razão. A questão relativa à aplicação de juros já restou analisada no Agravo de Instrumento no 0730456-22.2020.8.07.0000, estabelecendo-se que os cálculos devem aplicar os juros da forma estabelecida no contrato original firmado pelas partes. Vejamos: Assim, verificado o descumprimento do acordo entabulado, porquanto os agravantes deixaram de adimplir as prestações pactuadas, a atualização do débito deve ocorrer integralmente nos mesmos termos do contrato originário exequendo (ID 31451530, pág. 3), com a incidência dos juros, correção e multas ali constantes. (...) Assim, não há impedimentos para a aplicação dos juros e multa previstos no contrato originário. (ID 81840387, fl. 7) No caso, o contrato firmado pelas partes estabelece que, em caso de inadimplência, serão cobrados os encargos básicos, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, conforme observa-se da cláusula décima quarta. Além disso, inexiste qualquer ilegalidade na cumulação dos juros. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente. 4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1383189, 07076782120218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO PELA TAXA CDI. ENCARGOS QUE NÃO INTEGRAM A EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS LEGAIS REGULARIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESNECESSIDADE. CRÉDITO FIXO PARA AMORTIZAÇÃO EM PARCELAS PRÉ-ESTABELECIDAS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE MÓDICO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO COM INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, DE MORA E MULTA. ADEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 6. No sistema financeiro nacional poderá incidir sobre o saldo devedor: correção monetária por índice oficial regularmente estabelecido (art. 389 do CC); juros legais moratórios; multa contratual pelo inadimplemento, no percentual de 2% caso seja constatada a relação de consumo (art. 52, §1o, do CDC); e juros remuneratórios, que devem observar dois limites distintos, pois deverão ser aplicados pela taxa definida pelo Banco Central do Brasil, desde que não seja superior ao índice fixado no contrato, nos termos da súmula 296 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Na hipótese, verifica-se que os juros remuneratório aplicado sobre o valor inadimplido observa o limite contratual, em índice muito inferior ao praticado no mercado, sendo devida sua cumulação com multa contratual e juros de mora, estes calculados também de forma reduzida, de modo que não se constata ilegalidade ou excesso de execução a ser reparado. 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1315849, 07188261620188070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ENCARGOS DA MORA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. JUROS DE MORA E REMUNERATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. (...) 5 - Não se deve confundir a incidência nos cálculos de juros moratórios e remuneratórios, estes destinados a remunerar a operação de comercial do capital, sem que isso represente penalidade pela inadimplência à contraprestação contratual. 6 - Não há que se falar, por conseguinte, em excesso de execução, porquanto não verificada dissonância entre a planilha de cálculos que embasa a Execução e os parâmetros contratuais e legais a serem observados. 7 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1204635, 07191367420178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, havendo excesso quanto ao termo inicial dos juros moratórios, necessária a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de maio de 2022 18:07:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador